Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011963-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 36.881.563/0001-83 (AGRAVANTE), ARISTIDES METELO NETO - CPF: 208.601.021-49 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DE CAMPOS - CPF: 019.380.411-51 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABUSO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reiteração ao apresentar sucessivas teses de defesa, com apresentação de 3 (três) exceções de pré-executividade seguidas, mesmo após ponderações do juízo quando da segunda decisão, configura abuso no direito de defesa e hialino caráter protelatório, com intuito de burlar o andamento do processo.

2.

Aquele que desrespeita a boa-fé e age de forma temerária, deve ser penalizado na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil.

3.

Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVIÇO LTDA, ARISTIDES METELO NETO, JULIO CESAR DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Rosário Oeste, autos 0002877-77.2013.8.11.0032 que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Jangada, condenou os executados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Asseguram que foram apresentadas três exceções de pré-executividade a suscitar diferentes matérias: a primeira “
abordou temas como a decadência na questão da ausência de notificação do executado; o valor arbitrado ilegal e excessivo; e os diversos fatos geradores e somente um valor englobado
”; a segunda requereu “
a exclusão dos sócios, ante a ausência de notificação no processo administrativo
”; e a última refere-se “
a nulidade de intimação do patrono acerca da decisão que deferiu a penhora de valores nas contas dos Executados
”. Portanto, nenhuma delas têm caráter protelatório.

Defendem que é indevida a fixação de multa por litigância de má-fé, visto que “
apenas exerceram o seu direito de defesa e não agiram com dolo ou qualquer intenção de protelar o feito
”. Assim, uma vez que “
em momento algum se utilizou das exceções para protelar o feito, para obter vantagem ou para alterar a verdade dos fatos, requer seja acolhido e deferido o presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja anulada
”.

Requer “
que o presente recurso seja acolhido e deferido, a fim de que a decisão agravada seja anulada, deixando assim de condenar os Agravantes em multa por litigância de má fé, vez que não comprovada a conduta dolosa dos Agravantes para protelar o feito
”.

Contrarrazões no id. 21344462.

Ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178, do Código de Processo Civil, e pelo disposto na Súmula 189 do STJ, deixo de encaminhar os autos para manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE JANGADA nos autos da Execução Fiscal que promove em face de EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

[...]

Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES provimento, para o fim de determinar a realização de penhora online sobre ativos dos Executados Julio Cesar de Campos e Aristides Metelo Neto, promovendo, nesta oportunidade, a juntada aos autos do respectivo espelho do BacenJud.

Por oportuno, à vista das sucessivas apresentações de exceção de pré-executividade da parte executada, CONDENO a parte em 5% (cinco) por cento valor da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Pois bem. Na origem, denota-se que, em um primeiro momento, na data de 03/11/2015, foi apresentada exceção de pré-executividade fundada em decadência, falta de notificação do executado no processo administrativo, ausência de relação jurídica, existência de valor único para diversos fatos geradores excesso de execução.

O juízo de origem proferiu decisão de indeferimento em 02/10/2018, com determinação de prosseguimento do feito.

Em seguida, precisamente na data de 24/10/2018, o agravante apresentou nova exceção de pré-executividade, momento em que alegou incompetência territorial e ilegitimidade passiva. Do referido, o juízo
a quo
proferiu nova decisão, na qual pontuou que “
compulsando os autos, verifico que a parte Excipiente já teve mais de uma oportunidade de arguir as matérias de defesa que entendia pertinentes, mostra-se contraproducente a sua reiteração todo e qualquer momento comportamento que vai de encontro à efetividade do processo. Arguida a matéria de defesa em momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de superveniente reiteração, especialmente tratando-se de matéria já apreciada em decisão de fls. 49/50”.

Na data de 13/05/2019, pela terceira vez, a parte apresentou exceção de pré-executividade
, momento em que alegou nulidade da intimação para o advogado constituído.

Desta última, o juízo proferiu decisão com condenação da parte por litigância de má-fé, decisão objeto do presente recurso.

Em que pese os argumentos esposados pelo agravante, restou caracterizada ante os elementos insculpidos no artigo 80, do CPC, porque houve clara tentativa de protelar o feito, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81, do mesmo diploma.

Assim dispõe os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil:

art. 80
.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
- alterar a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Efetivamente, os peticionamentos reiterados, sem justificativa para não alegação em momento oportuno, insistentes mesmo após o juízo pontuar que “
mostra-se contraproducente a sua reiteração todo e qualquer momento comportamento que vai de encontro à efetividade do processo”
, efetivamente demonstram a existência da tentativa de protelar o feito, o que deve ser coibido pelo judiciário.

Portanto, o reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80, do Código de Processo Civil, não merece qualquer reparo.

Nota-se que o recorrente se valeu de três oportunidades para lançar temas, de forma parcelada, valendo-se do fato de as alegações serem de ordem pública, sendo que poderia e deveria fazê-lo em uma única oportunidade
.

De forma direta, o litigante feriu o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, CPC, segundo o qual as partes têm responsabilidade pelos seus atos, não podendo “provocar a jurisdição de forma despretensiosa, sem compromisso ou irresponsavelmente” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Os princípios e as garantias fundamentais no Projeto de Código de Processo Civil: breves considerações acerca dos artigos 1o a 12 do PLS 166/10.
In: Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Volume VI. Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ. Patrono: José Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br, os. 49-92, p. 64). Devem buscar de forma leal e honesta a melhor solução para o litígio.

Em segundo lugar, feriu a boa-fé processual, com previsão no artigo 5o, CPC, de acordo com o qual aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Devem as partes atuar imbuídas psicologicamente e objetivamente da boa fé, de forma que a sua conduta se adeque a um padrão ético objetivo de honestidade, diligência e confiança.

A interposição protelatória de embargos e de recursos, pedidos desnecessários de vistas dos autos, arrolar testemunhas com endereços incorretos, bem como arguir de forma “parcelada” questões valendo-se da exceção de pré-executividade – questões de ordem pública – são formas de atuar em não observância ao princípio em exame.

A preocupação com a ética no processo é uma constante. Ela se relaciona com a boa-fé nas relações entre os participantes e com a obtenção da verdade. O modelo processual cooperativo exige que todos os participantes do processo ajam de forma leal no processo (MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. 2a edição. São Paulo: Ed RT, 2011. Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil. Vol. 14. p 105/106).

Essa linha argumentativa desemboca na figura do abuso de direito processual ou, no caso, abuso do direito fundamental de defesa, que se externa não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais.

A situação retrata a hipótese em que se vai além dos postulados constitucionais processuais do cidadão, invertendo-se o direito em abuso. É importante, ressaltar, contudo, que o reconhecimento do eventual abuso do direito ação deve ser sempre
excepcional
. Isso porque o acesso à justiça é um direito fundamental intimamente ligado ao Estado Democrático de Direito.

O abuso deve ser reconhecido apenas quando isso estiver caracterizado estreme de dúvidas, ou seja, de forma muito explícita, sem contradições, como o que se deu no caso concreto, em que houve o abuso de direito processual com o ferimento, ademais, da cooperação, da probidade, lealdade e boa-fé processuais.

Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça, em caso que se adequa ao presente, o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual. (STJ. 3a Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

No mesmo sentido, em que se mostra evidente abuso no direito de defesa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela fixação da multa:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MULTA.

1. O prazo para a interposição de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts.

1.003, § 5.o, 1.042,
caput,
do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1658787/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/5/2020).

2. Verifica-se que o agravante foi intimado da decisão que inadmitiu o recurso especial em 4/5/2020. O agravo em recurso especial somente foi interposto em 19/6/2020, quando já ultrapassado o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade.

3. "Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que
a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa"
(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1609241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).

4. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a imposição da multa por oposição de embargos protelatórios.

(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.814.096/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/12/2021)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INTUITO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL E ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. BAIXA DOS AUTOS E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM DETERMINAÇÃO.

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas do julgado ou entre elas e a conclusão nele firmada, jamais a contradição do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com o entendimento adotado em outros julgados.

2. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação de baixa dos autos à instância de origem.

3. Embargos de declaração rejeitados com determinação de baixa dos autos e certificação do trânsito em julgado.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.700.828/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 10/6/2021)

Assim, pelo contexto dos autos, impositiva a manutenção da decisão.

Em face do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão.

É
como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022